Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023408-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V.T.A. (AGRAVADO), GLEIDSON AGUIAR DA LUZ - CPF: 525.275.222-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. T. A. - CPF: 074.290.861-52 (AGRAVADO), JOAO PAULO PINTO BORELA - CPF: 022.557.411-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DEVER DE COBERTURA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – REEMBOLSO – VALOR DA TABELA DO PLANO CONTRATADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Para a prestação de tratamento multidisciplinar que deve ser coberto pela operadora de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa diária quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que lhe move V.T.A., representado pelo genitor Gleidson Aguiar da Luz, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova, no prazo de 5 dias, o tratamento indicado no laudo de id 158263364, a ser realizado em rede credenciada ou particular localizada próxima à residência do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 60 dias, consignando que caso o tratamento seja fornecido em rede particular, o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.

Inconformado, sustenta o agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Afirma que não houve negativa quanto ao reembolso pleiteado. Aliado a isso, quanto às terapias solicitadas, alega que foram feitas por profissional da psicologia e não por médico. Segue aduzindo que as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutricionista e Terapia Ocupacional terão cobertura pela seguradora/operadora, quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, não havendo previsão de cobertura quando realizadas em escolas, domicílio, academias, bem como defende a ausência de cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente natural e escolar.

Segue defendendo a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque a doença apresentada não é considerada grave, tampouco seu estado clínico deduz urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Ainda defende que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo, bem com a multa imposta é desproporcional. Ao final requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id. 235621666).

A d. juíza prestou as informações, mantendo a decisão (id.

236093239).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 241366180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por V.T.A., representado pelo genitor Gleidson Aguiar da Luz, alegando, em apertada síntese, que é beneficiário do plano de saúde e que foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade - TDAH (F:90.0) em nível moderado e Transtorno Específico de Aprendizagem (com prejuízo na leitura (F81.0) e na escrita (F81.1) ) em nível leve, tendo sido indicado, por ser um caso de diagnóstico complexo, avaliação e acompanhamento multidisciplinar nas seguintes áreas: neuropediatria; professor de apoio na unidade escolar; orientação familiar e psicoterapia; reabilitação neuropsicológica; acompanhamento fonoaudiológico – avaliação e estimulação; acompanhamento de terapeuta ocupacional – avaliação e estimulação.

Afirma que seus genitores tentaram junto a operadora do plano de saúde, a disponibilização dos serviços, mas não obtiveram o suporte necessário, sempre com o requerido pedindo prazos para a análise das solicitações.

Diante desta situação, postulou pela concessão de tutela antecipada para que a parte ré garanta o tratamento necessário em localidade próxima de sua residência ou por rede particular com posterior reembolso (neste caso englobando despesas com consultas, alimentação e transportes quando tiver que se deslocar de seu município), de acordo com o indicado no laudo em anexo. No mérito, ainda requer a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

A douta magistrada
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida “
para determinar que a requerida promova, no prazo de 5 dias contados da intimação, o tratamento indicado no laudo de id 158263364, a ser realizado em rede credenciada ou particular localizada próxima à residência do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 60 dias. Consigno que caso o tratamento seja fornecido em rede particular, o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.
” (id. 159734517 – autos de origem).

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento da togada a
quo,
asseverando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Afirma que não houve negativa quanto ao reembolso pleiteado. Aliado a isso, quanto às terapias solicitadas, alega que foram feitas por profissional da psicologia e não por médico. Segue aduzindo que as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutricionista e Terapia Ocupacional terão cobertura pela seguradora/operadora, quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, não havendo previsão de cobertura quando realizadas em escolas, domicílio, academias, bem como defende a ausência de cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente natural e escolar.

Segue defendendo a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque a doença apresentada não é considerada grave, tampouco seu estado clínico deduz urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Ainda defende que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo, bem com a multa imposta é desproporcional. Ao final requer a reforma do
decisium.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, em que pese a argumentação do recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, que a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Infere-se dos autos que o menor é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade - TDAH (F:90.0) em nível moderado e Transtorno Específico de Aprendizagem (com prejuízo na leitura (F81.0) e na escrita (F81.1) ), conforme diagnóstico do médico psiquiatra infantil e da neuropsicóloga, que acompanham o tratamento da criança, cuja prescrição foi pela intervenção de seguimento com a equipe multidisciplinar (id. 158263364 e id. 158263381).

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes (id.

158263359), bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios e demais documentos trazidos aos autos, que descrevem o complexo quadro clínico do infante e a necessidade de ser implementado o tratamento com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com o referido Transtorno dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda, devo destacar que a douta magistrada determinou que a parte ré promova o tratamento em rede credenciada ou particular, consignando que, caso o tratamento seja fornecido na rede particular, “o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.”

Assim, evidente que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, a urgência no fornecimento do tratamento é evidente, uma vez que se trata de uma criança em desenvolvimento (10 anos de idade), de modo que o agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a impossibilidade de conceder o tratamento nos moldes deferidos pelo juízo na origem.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir o agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.º 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. A propósito, decisão recente do c. STJ sobre o assunto,
in verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento. 3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista"
(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.

27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).”
(RAI n.º 1024675-61.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Ainda, em relação à insurgência quanto ao atendimento em ambiente natural do paciente (domiciliar e/ou escolar), necessário que haja dilação probatória para esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere a operadora do plano de saúde, tampouco constou expressamente determinação para que seja prestado no ambiente natural.

A propósito, colaciono julgado desta Terceira Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – TESES RECURSAIS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO TRATAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR E REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

Quanto as teses de exclusão do tratamento em ambiente escolar/domiciliar e reembolso nos limites do contrato, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as materiais sequer podem serem admitidas por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.
” (RAI n.º 1015128-26.2024.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pelo agravante não estão abarcadas pela decisão agravada, estando intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, principalmente em relação à prescrição do tratamento multidisciplinar e terapias em âmbito natural/escolar, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a 60 dias,
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da decisão judicial.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos..

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1023408-83.2024.8.11.0000 (id

240097682).

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024